Tribunal: TJDFT
Processo: 0753533-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0753533-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA DA SILVA FIGUEREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico CE – RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR). A recorrente que possui 41 anos, alega que apresenta diagnóstico de LUXACAO, ENTORSE E DISTENSÃO DAS ARTICULACOES E DOS LIGAMENTOS DO JOELHO, necessitando com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, desde 18/07/2019, portanto há mais de 04 anos e 5 meses, e que somente em 05/06/2023, houve a inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob a classificação amarelo – urgente. A sentença ID 54910048, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça a recorrente o procedimento CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR), conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A recorrente aduz como perigo de dano, que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera riscos sérios e fundados de agravamento do seu estado de saúde, além de equivaler a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça a recorrente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 1608/2023/ Central de Regulação de Cirurgias Eletivas - CERCE, ID 54910037, informou em 06/09/2023, que a solicitação do procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR), foi inserida no Sistema de Regulação - SISREGIII, no dia 05/06/2023, em prioridade Amarelo, e à época em consulta ao referido sistema verificou-se que a cirurgia foi autorizada pela Central para a realização do procedimento cirúrgico requerido no Hospital Regional de Santa Maria para o mês de junho/2023, porém a unidade executante não realizou o procedimento. Informou ainda, que não havia nenhuma nova solicitação de cirurgia no SISREGIII. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 54910035, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito